Tribunal: TCU
Processo: 031.650/2015-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1905/2020-TCU-Segunda Câmara VISTO, relacionado e discutido este Recurso de Reconsideração em Tomada de Contas Especial, interposto pelo Sr. Richard Santiago Pereira, contra o Acórdão 432/2018-TCU-Segunda Câmara Relator: André de Carvalho (Peça 53), item: 9.4. Considerando que além de intempestivo, não são apresentados fatos novos que possam suplantar a intempestividade do recurso; Considerando o parecer do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, com fundamento no art. 33 da Lei 8.443/92 c/c o art. 285, § 2o, do RI/TCU; em: a) não conhecer o Recurso de Reconsideração, por intempestivo e não apresentar fatos novos. b) dar ciência deste Acórdão ao recorrente. c) informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 031.650/2015-5 - RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Recorrente: Richard Santiago Pereira (XXX.974.812-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Município de Xambioá - TO 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Relator da deliberacao recorrida: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho 1.6. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Ryan Diogenes Brasil Mendes Arruda (6335/OAB-TO) e outros, representando Prefeitura Municipal de Xambioá - TO. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.